Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-18.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803266-18.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face do Banco do Brasil S/A, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Sentença de parcial procedência, que condenou o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.164,98, com sucumbência recíproca. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora buscando indenização por danos morais e o banco pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade e responsabilidade por vícios construtivos no imóvel financiado pelo FAR; (ii) saber se os vícios apontados geram, além dos danos materiais, também danos morais indenizáveis à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na condição de gestor e executor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, possui responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ e do TJPA.

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado especificamente, a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. A ausência de impugnação específica ao laudo técnico atrai os efeitos do art. 341 do CPC. O banco não demonstrou excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC.

6. O direito à moradia digna é um direito fundamental, e a frustração do legítimo interesse da autora em usufruir do imóvel em condições adequadas configura abalo moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os precedentes da Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante do provimento do recurso da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo o Banco do Brasil condenado integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e desprovida.

10. Apelação de Maria de Nazare Costa de Lima conhecida e provida para acrescer à condenação o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor e gestor do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos nos imóveis financiados, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A existência de vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido configura violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando a reparação por danos morais.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 341, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.729.593/SP (repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des.ª Margui Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des.ª Luana Santalices
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803266-18.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADA: MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A
e
MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 30965132
a autora MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.164,98 (dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação
(ID 30965146)
, o BANCO DO BRASIL S/A
defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de
ID 30965191
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Inconformada, MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA interpôs recurso de apelação
(ID 30965195)
sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação
(ID 30965200)
, o BANCO DO BRASIL S/A alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada pela autora, sob o fundamento de que atuou exclusivamente como agente financeiro mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, inexistindo, portanto, responsabilidade pelos vícios construtivos apontados no imóvel financiado. Sustenta que a responsabilidade recai integralmente sobre a construtora, não lhe sendo imputável qualquer falha de fiscalização ou de execução da obra. Ainda, impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, por ausência de prova efetiva do prejuízo, tendo em vista a utilização de laudo unilateral, e requer, em eventual manutenção da condenação, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação do quantum indenizatório. Por fim, pleiteia a reforma total da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e a redistribuição das custas e honorários.

Contrarrazões unicamente por MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA
(ID 30965208)
.

O Banco do Brasil S/A manifesta ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento perante a 3ª Turma de Direito Privado do TJPA. Requer que todas as intimações e publicações sejam exclusivamente dirigidas ao advogado Dr. Ítalo Scaramussa Luz (OAB/ES 9.173), sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO". (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Como acima já afirmado, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária

de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional
, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 30965141)
.

Em exame detido dos autos, constata-se que o laudo técnico em questão
(ID 30965141)
foi elaborado por profissional legalmente habilitado e devidamente inscrito em conselho de classe, cuja qualificação não foi objeto de impugnação. O referido documento apresenta minuciosa descrição dos vícios construtivos identificados no imóvel, acompanhada de registros fotográficos elucidativos e estimativa dos custos necessários à reparação dos danos, evidenciando-se, assim, sua consistência técnica e objetividade.

Cumpre salientar que, ao ser regularmente citado e intimado no curso da instrução processual, o Banco do Brasil quedou-se inerte quanto ao conteúdo do referido laudo, deixando de impugnar de forma específica as suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, além de não ter requerido, no momento oportuno, a produção de prova pericial judicial ou qualquer outra prova técnica.

Tal conduta processual da instituição financeira atrai a incidência dos efeitos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quando não impugnados de maneira específica pelo réu. Ademais, recai sobre a parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, a teor do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, ônus esse do qual o Banco do Brasil não se desincumbiu.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

Por outro lado, cumpre reiterar que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre, na hipótese em apreço, não apenas de sua atuação como agente financeiro, mas especialmente da sua condição de agente operador e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o que lhe impõe o dever legal de fiscalizar as obras, assegurar a regularidade da execução e zelar pela habitabilidade dos imóveis financiados, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 11.977/2009.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e evidenciada a omissão do Banco do Brasil quanto ao seu dever de fiscalização, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau, inclusive no tocante ao ressarcimento dos danos materiais no valor de
R$ 17.164,98 (dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
, com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA
para
condenar o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente com base no art. 389, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora na forma do art. 406, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024), a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser corrigido, com base no art. 389, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024), com aplicação dos juros moratórios previstos no art. 406, §1º, do CC (Lei nº 14.905/2024) , a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Quanto aos danos materiais, a correção monetária, com base no art. 389, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024), a partir da data da citação, e os juros de mora serão calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025